Tribunal: TJSP
Processo: 1111358-17.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
CONTRATO. EMPRÉSTIMO. LIMITAÇÃO 30%.
1. Devido à natureza alimentar da verba recebida pela parte (salário), necessária a limitação de descontos ao patamar de 30% dos proventos líquidos. Isso permite a consecução de empréstimos, ao mesmo tempo em que garante a sobrevivência digna do correntista.
2. Ao realizar negociação de dívidas e permitir que o cliente se utilize de limite superior àquele

Ementa:
CONTRATO. EMPRÉSTIMO. LIMITAÇÃO 30%.
1. Devido à natureza alimentar da verba recebida pela parte (salário), necessária a limitação de descontos ao patamar de 30% dos proventos líquidos. Isso permite a consecução de empréstimos, ao mesmo tempo em que garante a sobrevivência digna do correntista.
2. Ao realizar negociação de dívidas e permitir que o cliente se utilize de limite superior àquele destinado para empréstimos consignados, vislumbra-se verdadeira intenção das casas bancárias em burlar a lei e incentivar o superendividamento do cliente.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278434
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1111358-17.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelada DERCY APARECIDA MARCELINO DE FARIA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1111358-17.2018.8.26.0100 -Voto no 51567b
2
VOTO No : 51567b
APEL.No : 1111358-17.2018.8.26.0100
COMARCA : SÃO PAULO
APTE. : BANCO DO BRASIL S/A
APDO. : DERCY APARECIDA MARCELINO DE FARIA (JUST
GRAT)
CONTRATO. EMPRÉSTIMO. LIMITAÇÃO 30%.
1. Devido à natureza alimentar da verba recebida pela parte
(salário), necessária a limitação de descontos ao patamar de 30%
dos proventos líquidos. Isso permite a consecução de empréstimos,
ao mesmo tempo em que garante a sobrevivência digna do
correntista.
2. Ao realizar negociação de dívidas e permitir que o cliente se
utilize de limite superior àquele destinado para empréstimos
consignados, vislumbra-se verdadeira intenção das casas bancárias
em burlar a lei e incentivar o superendividamento do cliente.
Recurso não provido.
A r. sentença de fls. 194/199, cujo relatório ora se adota,
julgou procedente ação revisional ajuizada por Dercy Aparecida Marcelino de
Faria contra Banco do Brasil S/A, para limitar os descontos realizados pelo
banco a 30% do salário líquido da autora.
Inconformado, o banco alega inobservância do “pacto sunt
servanda” e ao princípio da boa-fé; impossibilidade de limitação dos
descontos efetuados em conta corrente e que o benefício do autor não é
abrangido pela Lei n. 10.820/2003.
Recurso bem processado e respondido.
É o relatório.
A autora narrou ter realizado empréstimo com a ré, cujos
descontos das parcelas comprometeriam sua sobrevivência.
Narra que teve seu salário comprometido, tendo em vista o
inadimplemento de tal contrato.
No caso, em que pese o superendividamento voluntário da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1111358-17.2018.8.26.0100 -Voto no 51567b
3
cliente, a legislação e a jurisprudência têm limitado o percentual de descontos
de parcelas de empréstimos bancários a 30% do salário do devedor.
Nos cenários em que há excesso, os contratos não podem
redundar em descontos que impedem que a parte consumidora sobreviva
com dignidade (fls. 10/18).
Não se nega que são lícitos os descontos diretos em conta
ou em folha de pagamento. É uma forma de contratação bastante vantajosa
para ambas as partes e deve ser prestigiada. Comprovada a autorização do
cliente, é a decisão que esta Turma Julgadora vem adotando como a que
melhor atende aos interesses de ambas as partes e conforme preconiza a
legislação que trata do tema (Lei 10.820/2003) e jurisprudência.
O teto de 30% é usualmente utilizado em casos como o
presente, porquanto adotado tanto pela legislação que trata do tema, Lei no
10.820/2003, no caso de empregados celetistas, como pela Lei no 8.112/90,
no caso de funcionários públicos e isso vale também para os benefícios
recebidos pelo INSS.
Em outras palavras, ainda que possa existir autorização em
abstrato pelo agravante para que haja descontos automáticos dos valores de
suas dívidas diretamente de sua conta, é abusiva a retenção de valor sem
limitação de um teto, por poder acarretar, em muitos casos, a total absorção
da verba alimentar do devedor.
Com efeito, não é imoral quem contrata buscar
manutenção de sua subsistência, apesar das dívidas que contraiu, mas é
imoral a pretensão de seu adimplemento, a qualquer custo, mesmo ao custo
da dignidade humana de outrem, sob o manto da suposta legalidade do pacto
firmado.
De outro lado, o direito de crédito do estabelecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1111358-17.2018.8.26.0100 -Voto no 51567b
4
financeiro é legítimo. Não se pode proibir de que ele se valha ao menos de
parte do salário da cliente para a satisfação de débitos oriundos de contratos
celebrados entre eles de forma válida. Afinal, o contrato é válido, conquanto
abusiva a permissão para a utilização integral do salário do autor.
Isso possibilita o pagamento ao credor e ao mesmo tempo
garante a sobrevivência da parte autora.
Quando há excesso, os contratos não podem redundar em
descontos que impeçam que a parte consumidora sobreviva com dignidade.
Ademais, reiteradas concessões de crédito denotam firme
intenção da instituição financeira de burlar o limite legal de consignação.
Afinal, diversos são os contratos, renovações, cessões, sem nenhum critério
por parte do banco. A despeito do esgotamento da capacidade de
endividamento, o banco continua a liberar-lhe crédito fácil, contraído em
terminal de autoatendimento.
Ora, se o correntista já possui contratos de empréstimo e
se utilizou de todo o limite legal consignável, a saída é impedir seu super
endividamento. Em vez disso, os bancos incentivaram o aprofundamento de
sua crise financeira, concedendo novos empréstimos e alterando a forma de
pagamentos dos anteriores. Uma manobra que traz lucro certo ao banco e
joga a parte vulnerável em abismo sem fim.
Seja por desconto direto em folha de pagamento ou em
conta corrente, é certo que a remuneração mensal de um cidadão não pode ser
abocanhada, em limites superiores a 30%, para pagamento de empréstimos
bancários. O limite legal precisa ser respeitado em ambas as situações, a fim
de garantir a dignidade do devedor como pessoa humana.
Também não se pode perder de vista que o direito de
crédito do estabelecimento financeiro é legítimo. Não se pode proibir de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1111358-17.2018.8.26.0100 -Voto no 51567b
5
ele se valha ao menos de parte do salário da cliente para a satisfação de
débitos oriundos de contratos celebrados entre eles de forma válida. Afinal, o
contrato é válido, conquanto abusiva a permissão para a utilização de parte
substancial do salário da autora.
Com a limitação ora imposta, possibilita-se o pagamento
do credor e ao mesmo tempo garante-se a sobrevivência do devedor.
E nem poderia ser diferente. Os descontos se embasam em
estipulações contratuais apenas agora invalidadas pelo Judiciário.
Em suma as razões recursais não abalaram os sólidos
fundamentos da r. sentença guerreda.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
MELO COLOMBI
Relator